Tribunal: TJMT
Processo: 1025640-39.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025640-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), WERCULES DE LIMA RAMOS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
– ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR E TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL – ABORDAGEM APÓS VÁRIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS – SUSPEITO DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO EM DIAS ANTERIORES – INVESTIGADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – FUNDADA SUSPEITA –

WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA

Os policiais tinham recebido diversas informações de que o paciente estaria envolvido nos homicídios ocorridos em 31 de novembro de 2022, bem como por ser conhecido pelas autoridades policiais como pessoa envolvida com a facção criminosa comando vermelho, sendo que em revista pessoal localizaram 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína pronta para a venda.

Descabe falar em nulidade do flagrante e das provas angariadas, sob a perspectiva de que os agentes estatais realizaram busca pessoal e domiciliar sem autorização judicial, pois não foi tão somente as informações de que estaria envolvido com crimes de homicídios ocorridos naquela Comarca no dia 31 de novembro de 2022, sendo realizada a sua abordagem e busca pessoal, a impedir que se considere a ilegalidade das provas obtidas, bem assim da prisão preventiva com base nelas decretada e do inquérito policial instaurado contra o increpado.

Uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que se torna descabido falar em trancamento do inquérito policial.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização Criminosa (Comando Vermelho) e a
reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 648 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Wércules de Lima Ramos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora. (Id 153496650).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante”, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Asseverou que a prisão em flagrante foi ilegal, bem como todas as provas produzidas a partir dela, pois a Polícia Civil realizou busca pessoal do paciente sem ordem judicial, sem a devida caracterização ou menos suspeita de situação de flagrante delito. Afirmou, ainda, que a narrativa dos policiais militares não encontra albergue na realidade dos autos.

Aduziu que a abordagem do paciente e a posterior revista pessoal foram justificadas com base na alegação genérica, o que, por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a busca pessoal.

Noutro ponto, asseverou que não obstante a apreensão de entorpecentes na residência da agravante, a denúncia anônima não permite inferir, por si só, a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar e que o local fosse utilizado para o armazenamento de drogas, de modo que a prova do crime em apreço fora obtida de forma ilícita, o que justifica o trancamento da ação penal.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, para que possa ser
“reconhecida a ilegalidade do decreto cautelar, diante da evidente ausência de justa causa, causada pela violação do domicílio do acusado”
, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos e expeça-se o alvará de soltura (id. 153496650).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 153677684.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 154583180.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 155063191), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Irresignação defensiva: Almejada a revogação da prisão, com consequente trancamento do Inquérito Policial, ao argumento de a decretação da constrição cautelar, se fundamenta em prova ilícita, decorrente de Buscas pessoal e domiciliar sem as observâncias dos requisitos legais – Inocorrência – Paciente encontrado na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para as buscas pessoal e domiciliar – O crime de tráfico de drogas é permanente, razão pela qual autoriza as buscas, ainda que sem mandado judicial – Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. Suscitada ainda trancamento do Inquérito Policial, ante a ausência de justa causa, decorrente de provas ilícita – Impertinência – conjunto probatório apta a sustentar o início da persecutio criminis – Conduta que deve ser apurada no decorrer da instrução processual – Ausência de justa causa não configurada – Suscitada também ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, que supostamente é integrante de organização criminosa denominada Comando Vermelho – Garantia da ordem pública demonstrada –– Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Wércules de Lima Ramos
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora. (Id 153496650).

Em resumo, o paciente aduziu que foi “
preso em flagrante”, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), sendo que a
prisão em flagrante foi ilegal, bem como todas as provas produzidas a partir dela, pois a Polícia Civil realizou busca pessoal do paciente sem ordem judicial, sem a devida caracterização ou menos suspeita de situação de flagrante delito, o que, por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a busca pessoal.

Noutro ponto, asseverou que não obstante a apreensão de entorpecentes na residência da agravante, a denúncia anônima não permite inferir, por si só, a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar e que o local fosse utilizado para o armazenamento de drogas, de modo que a prova do crime em apreço fora obtida de forma ilícita, o que justifica o trancamento da ação penal.

Inicialmente, no que tange a alegação da ausência de justa causa, impõe a seguinte consideração:

O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.

Aliás, notadamente em razão dos limites cognitivos do
writ
, sua concessão com o fito de trancar o inquérito policial é medida de extrema excepcionalidade, de modo que
“somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P. 1031).

E ainda, exige-se a ausência de justa causa, o que, na via estreita do
“habeas corpus”
, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

Portanto, pela via do
“habeas corpus”
não se analisa, em regra, alegações fundadas na ausência de elemento subjetivo (dolo ou culpa), ou na insuficiência de provas da autoria. Isto porque esse tipo de exame depende de escrutínio pormenorizado do conjunto de elementos probatórios coletados no curso da persecução criminal, providência que não se compatibiliza com o rito célere do
writ
, cujo escopo se limita ao exame de elementos pré-constituídos, sem possibilidade de dilação probatória.

In casu
, observa-se de plano que não está presente qualquer flagrante ilegalidade apta a ensejar o trancamento do curso do inquérito policial de origem.

O argumento levantado pelo beneficiário, notadamente a abordagem policial imotivada, deve ser melhor averiguado no curso da instrução probatória.

Desta forma, contata-se que, em uma análise dos autos, a presença de elementos de prova suficientes tanto da existência do crime quanto dos indícios de autoria do paciente, o que demonstra a existência da justa causa para o início da persecução penal, não havendo qualquer ilegalidade que se possa constatar de plano e que possa autorizar o trancamento excepcional do inquérito policial em razão da suposta nulidade das provas.

ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS, SOB ARGUMENTO DE QUE A ABORDAGEM FOI ILEGAL

O paciente argumenta que a abordagem foi realizada de forma ilegal, sendo fruto de busca aleatória, sem qualquer motivo.

Entretanto, observa-se que o objetivo da ação dos policiais – seja rotineira, ou não –, é justamente coibir e combater o tráfico de drogas ou qualquer outro crime.

Destaco que
a Constituição Federal atribuiu a polícia militar a
polícia ostensiva
e a
preservação da ordem pública
(art. 144, §5º, da CF), bem como os policiais militares possuem técnicas de análise de comportamento humano para mensurarem atitudes suspeitas dos transeuntes, especialmente diante das suas atividades diárias.

In casu
, emerge dos elementos informativos contidos nos autos que os policiais tinham recebido diversas informações de que o paciente estaria envolvido nos homicídios ocorridos em 31 de novembro de 2022, bem como por ser conhecido pelas autoridades policiais como pessoa envolvida com a facção criminosa comando vermelho, sendo que em revista pessoal localizaram 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína pronta para a venda. Diante desta situação adentraram a residência do paciente, instante em que localizaram uma sacola plástica contento uma balança de precisão e uma porção de substância análoga a maconha.

Assim, os agentes públicos realizaram a abordagem e, em buscas, localizaram as porções de pasta base de cocaína com o paciente.

Desta feita, não há como considerar a inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa pelo favorecido nessa ordem, pois não foi tão somente as informações de que estaria envolvido com crimes de homicídios ocorridos naquela Comarca no dia 31 de novembro de 2022, sendo realizada a sua abordagem e busca pessoal, a impedir que se considere, na via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
, a ilegalidade das provas obtidas, bem assim da prisão preventiva com base nelas decretada e do inquérito policial instaurado contra o increpado.

Ainda, o paciente foi preso no dia 05 de dezembro de 2022 por manter em depósito 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções de pasta-base de cocaína, 01 (um) balança de precisão e 01 (uma) tesoura com resquício de entorpecentes.

Em audiência de custódia, realizada em 06 de dezembro de 2022, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“
III – O caso comporta a conversão em prisão preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria.

Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito
.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito,
não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados,
sobretudo diante da suposta integração a organização criminosa, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o
fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada
, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)[1].

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva[2], no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

IV – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de WERCULES DE LIMA RAMOS, qualificado no autos.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO em face do autuado, devendo realizar as suas inscrições no BNMP...”
(id. 153496653).

Em relação à busca pessoal e domiciliar, os investigadores de Polícia Nilton Nunes dos Santos Filho e Alezandro Pereira da Silva, em depoimentos perante a autoridade policial, esclareceram:

“
QUE a equipe de investigadores obteve informações que o suspeito Wercules de Lima Ramos, estaria envolvido nos homicídios ocorridos no dia 30/11/2022 (boletins de ocorrência: 2022.331462; 2022.331434; 2022.331466)
, sendo que o suspeito já é conhecido pelas equipes policiais
como uma pessoa que possui cargo de relevância dentro da facção criminosa comando vermelho
. QUE as informações davam conta que "Sapeka" (vulgo de Wercules) utilizava um veículo Onix de cor branca e diante disso realizaram o mapeamento no Bairro das Paineiras e avistaram o referido veiculo em frente da casa de sua mãe. Diante disso, permanecendo em monitoramento, no momento em que "Sapeka" foi em direção ao veículo realizaram a abordagem e
em revista pessoal foi encontrado um recipiente contendo duas porções de pasta base de cocaína pronta para a venda e uma quantia em dinheiro trocado (300 reais) em seu bolso
. QUE em virtude do achado, realizaram uma revista no veículo Onix e localizaram uma faca com resquícios de entorpecente.
Diante da situação típica de tráfico de drogas, realizaram abordagem na residência do suspeito e localizaram uma sacola contendo uma balança de precisão contendo embalagens plástica (para o embalo do entorpecente) escondida no quintal, também foi encontrado uma tesoura com resquício de entorpecente e uma porção de maconha pronta para a venda
. É importante ressaltar que o veículo possui resquícios de entorpecente em todas as partes...”
(Nilton Nunes dos Santos Filho, id. 153496652, p. 7/8)

“
QUE obtiveram informações dando conta de que o suspeito Wercules de Lima Ramos (Vulgo "Sapeka"), estaria envolvido nos homicídios ocorridos no dia 30/11/2022 (boletins de ocorrência: 2022.331462; 2022.331434; 2022.331466)
, sendo que o suspeito já é conhecido pelas equipes policiais como
uma pessoa que possui cargo de relevância dentro da facção criminosa comando vermelho
. QUE as informações davam conta que "Sapeka" utilizava um veículo Onix de cor branca e diante disso foi realizado o mapeamento no Bairro das Paineiras e avistaram o referido veiculo em frente da casa da mãe de "Sapeka". Diante disso a equipe permaneceu em monitoramento e no momento em que "Sapeka" foi em direção ao veículo realizaram a abordagem. QUE
em revista pessoal foi encontrado um recipiente contendo duas porções de pasta base de cocaína pronta para a venda e uma quantia em dinheiro trocado (300 reais) em seu bolso
. QUE em virtude do achado, realizaram uma revista no veículo Onix e localizaram uma faca com resquícios de entorpecente. Diante da situação típica de tráfico de drogas, realizaram abordagem na residência do suspeito e
localizaram uma sacola contendo uma balança de precisão contendo embalagens plástica (para o embalo do entorpecente) escondida no quintal, também foi encontrado uma tesoura com resquício de entorpecente e uma porção de maconha pronta para a venda
. É importante ressaltar que o veículo possui resquícios de entorpecente em todas as partes...”
(Alezandro Pereira da Silva, id. 153496652, p. 10/11).

Em seu interrogatório policial, o paciente permaneceu em silêncio.

Por outro lado, o paciente
é investigado por integrar, em tese, organização criminosa denominada de Comando Vermelho

revelando a necessidade da segregação cautelar pela garantia da ordem pública, bem como o juízo singular ao prestar informações apontou que o beneficiário
registra 02 (duas) guias executivas referentes a condenações criminais pela prática de delito de lesão corporal cometida no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e crime de trânsito
(executivo n. 2000854-13.2022.8.11.0064 – 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis).

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública, quando, na avaliação do modo de execução do crime, constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial a periculosidade do segregado que
é investigado por integrar, em tese, organização criminosa denominada de Comando Vermelho.

Assim, aplica-se, na espécie, o entendimento de que:

"[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]O possível grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto e estável com o suposto “coordenador” da organização criminosa, também autoriza a prisão cautelar”
(STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

“[...]No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).”
(STJ, HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5ª Turma, DJe 14.10.2011)

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Ainda, cabe destacar que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 569.220/ES, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.05.2020).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o
habeas corpus
possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por consequência, torna-se descabida a pretensão de ver declarado o trancamento do inquérito policial ou da ação penal, pela nulidade das provas obtidas.

Por óbvio, uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se,
in casu
, devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que o caso pede a devida apuração, por meio da ação penal já deflagrada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem manejada em benefício de
Wércules de Lima Ramos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023